Tribunal: TJBA
Processo: 0021613-71.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0021613-71.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONDOMINIO MANSAO WINBLEDON

Advogado(s)
:
PAULO GABRIEL CARVALHO SANTOS, GABRIEL CASTRO DANTAS MACEDO

A C O R D Ã O

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
ALÍQUOTA MAJORADA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE.
TUST/TUSD/EUSD
.
BASE DE CÁLCULO DO ICMS.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (
TEMA 745
). RECURSO REPETITIVO DO STJ (RESP 1.299.303/SC).
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA REDUZIDA
. ILEGALIDADE DA INCLUSÃO DE ENCARGOS NÃO MERCANTIS NA BASE DE CÁLCULO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão liminar proferida na ação declaratória cumulada com repetição de indébito, ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÃO WINBLEDON, na qual foi determinada a limitação da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica a 18% e o afastamento da incidência do imposto sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição (TUST/TUSD/EUSD).

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na inconstitucionalidade da alíquota de 27% e na ilegalidade da inclusão de encargos não relacionados à circulação de mercadorias na base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é constitucional a fixação judicial da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica em patamar inferior ao previsto em legislação estadual, diante da essencialidade do bem; e
(ii) saber se é legítima a exclusão das tarifas TUST/TUSD/EUSD da base de cálculo do ICMS, por não configurarem operação mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STF, firmada no RE 714.139/SC (Tema 745 da Repercussão Geral), declara a inconstitucionalidade de alíquotas superiores à geral aplicadas a bens essenciais como energia elétrica, com modulação de efeitos a partir de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 05/02/2021 — o que contempla o caso em exame.

5. O STJ, por sua vez, no julgamento do REsp 1.299.303/SC (recurso repetitivo), firmou entendimento no sentido da não incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, por não se caracterizarem como operação mercantil.

6. A decisão recorrida está em consonância com os precedentes vinculantes, revelando-se correta ao limitar a alíquota do ICMS e excluir da base de cálculo os encargos que não integram o preço da mercadoria.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.

MM-02